Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, pois ele abordou claramente que os vícios são ocultos, afastando a decadência, e aplicou o prazo prescricional de 10 anos. Além disso, a recuperação judicial das apelantes foi considerada, não impedindo a responsabilidade pela reparação, conforme destacado no momento processual adequado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.